Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-91.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento do contratante - Ação de busca e apreensão - Sentença de extinção sem julgamento do mérito - Apelo da autora - Alteração da redação do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014 - Notificação extrajudicial enviada no endereço infomado no contrato e recebida por terceiro - Extinção afastada - Apelação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento do contratante - Ação de busca e apreensão - Sentença de extinção sem julgamento do mérito - Apelo da autora - Alteração da redação do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014 - Notificação extrajudicial enviada no endereço infomado no contrato e recebida por terceiro - Extinção afastada - Apelação provida